Tribunal: STF
Processo: RHC 216359
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Regime prisional. Fundamentação idônea. Precedentes. Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gabriedson Bento Alves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 724.386/SP (evento 30).



    O Recorrente foi condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal) (eventos 4 e 5).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não obstante a fixação da pena-base no mínimo legal, a reprimenda imposta (6 anos e 8 meses de reclusão) e a gravidade concreta do delito – superioridade numérica de agentes (o crime foi cometido por três Acusados) e truculência dos atos praticados, já que as Vítimas foram amarradas e colocadas no banheiro do estabelecimento comercial, onde permaneceram por cerca de trinta minutos – justificam o estabelecimento do regime inicial fechado.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea para fixação do regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, porquanto lastreada exclusivamente na “superioridade numérica de agentes e atos praticados contra as vitimas”. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Recorrente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito. Requer a imposição de regime semiaberto (evento 33). 



    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 53).



    É o relatório. 



    Decido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Quanto à fixação do regime inicial, o Tribunal de Justiça reputou “adequada a imposição do regime inicial fechado, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta, levando-se em consideração especialmente a truculência dos atos praticados contra a vítima, que foi subjugadas por superioridade numérica de agentes, com ostentação de arma de fogo, o que denota a significativa reprovabilidade e a gravidade concreta das condutas, que colocaram a risco ilegítimo a vida e integridade física do ofendido”. (evento 5, fl. 12). Em sede de embargos de declaração, ressaltou a Corte local “que as vítimas foram subjugadas, amarradas e colocadas no banheiro do estabelecimento, onde permaneceram por cerca de trinta minutos. Destarte, foi estabelecido corretamente o regime inicial fechado, consoante disciplina o artigo 33, combinado com o artigo 59, inciso III, ambos do Código Penal, para atingir a finalidade de retribuição e reeducação da pena imposta, levando-se em consideração especialmente a truculência dos atos praticados, o que denota a significativa reprovabilidade e a gravidade concreta das condutas, que colocaram a risco ilegítimo a vida e integridade física dos ofendidos, não se tratando de imposição de regime mais rigoroso com fundamento na gravidade abstrata dos delitos, mesmo porque vedado, nos termos das Súmulas 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e Súmulas 718 e 719, ambas do Supremo Tribunal Federal, mas, sim, porque é o único adequado em face do princípio da suficiência” (evento 6, fl. 5).



    No mesmo contexto, destacou o Superior Tribunal de Justiça “Em que pese tenha sido imposta a reprimenda de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, com pena-base no mínimo legal, não se verifica manifesta ilegalidade, pois foram indicados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito – superioridade numérica de agentes (o crime foi cometido por três Acusados) e truculência dos atos praticados, já que as Vítimas ‘foram subjugadas, amarradas e colocadas no banheiro do estabelecimento, onde permaneceram por cerca de trinta minutos’ (fl. 49) –, o que justifica o estabelecimento do regime inicial fechado”. 



    Inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado. 



    Nesse espectro, não detecto ilegalidade no acórdão ora atacado do Superior Tribunal de Justiça, porque se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 06.9.2018). 



    Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); e “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora